Tribunal: TCU
Processo: 029.672/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto por Maria Conceição da Cruz em face do Acórdão 1.075/2023-TCU-2a Câmara (Rel. Ministro Vital do Rêgo), por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da interessada, ora recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 1075/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a tornar sem efeito o subitem 1.7.1. do Acórdão 1075/2023-TCU-Segunda Câmara , mantendo o julgamento pela ilegalidade do ato de concessão, conquanto, ordene o seu registro, excepcionalmente; 9.2. esclarecer ao órgão de origem que, a despeito de parte das parcelas de VPNI terem sido consideradas ilegais, as referidas rubricas poderão subsistir por terem sido calculadas conforme à decisão judicial transitada em julgado, apta, portanto, a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução 353/2023; 9.3. comunicar esta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.